Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704831-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO TANO OKUBO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação de questões objetivas de prova de concurso público para provimento de vagas para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Obras, Edificações e Urbanismo. Em suas razões recursais, o apelante defende a inafastabilidade de jurisdição e a possibilidade de se anular questões de concurso público. Alega que as questões 02, 04, 05, 06, 15, 30, 49, 50 e 52 não cumpriram os critérios objetivos de avaliação previstos no edital e são manifestamente ilegais. Tece comentários acerca de cada uma das questões. Requer a antecipação da tutela recursal para anular as questões e recalcular a nota do candidato. Sem preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita. Em contrarrazões, o apelado impugna da gratuidade de justiça concedida ao apelante, refuta os argumentos da apelação e requer a manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Ausente demonstração de alteração da situação econômica do apelante, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) O apelante foi eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Obras, Edificações e Urbanismo, conforme publicação do edital “EDITAL No 04/2022 – GEMAE/COFIT/SUREC/SEF/SEEC, DE 17 DE AGOSTO DE 2022". Em exame de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão da medida liminar. A apelante pede a nulidade das questões 02, 04, 05, 06, 15, 30, 49, 50 e 52 do Caderno de Provas C. Todavia, não demonstrou o desacerto da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido. A fundamentação da sentença apresentou justificativa para todos os itens indicados pelo recorrente, os quais, a princípio, estão previstos no edital do certame. A discussão trazida pelo recorrente visa reexaminar o conteúdo das questões e os critérios utilizados pela banca em relação a matérias específicas do edital, sem apontar, contudo, a manifesta ilegalidade do gabarito disponibilizado pela banca examinadora. Assim, não sendo o caso de ilegalidade manifesta ou de incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, é incabível a concessão da tutela pleiteada. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi